Tribunal: TJDFT
Processo: 0023406-38.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. TERMO FINAL.
1. Pela teoria da asserção, pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato à luz da narrativa apresentada na petição inicial. No caso, as apelantes têm legitimidade para responder à demanda em que se discute o inadimplemento de contrato no qual tiveram participação, seja na celebração, durante a execução ou na própria conclusão. João Fortes Engenharia S/A participou ativamente no implemento do negócio em conjunto com LB10 Investimentos Imobiliários Ltda, que pertence ao mesmo grupo empresarial e da qual é sócia, tendo acompanhado a evolução do contrato, sendo responsável pelo envio de comunicação, encaminhamento de documentos, além da emissão de extrato de posição financeira da unidade imobiliária. Assim, não há dúvida de que, de fato e aos olhos do consumidor, faz parte da cadeia de fornecimento, atraindo a pertinência subjetiva da ação.
2. No caso de empreendimento imobiliário em construção, a não disponibilização do bem adquirido no prazo convencionado configura inadimplemento contratual. A responsabilidade da construtora se funda tanto na teoria da responsabilidade objetiva, quanto na teoria do risco da atividade ou proveito. Obtenção e averbação do “habite-se” incumbe exclusivamente ao fornecedor e integra o risco do empreendimento, não podendo eventual responsabilidade ser repassada ao consumidor ou ainda utilizada como justificativa para afastar a culpa pelo atraso na efetiva disponibilização e entrega do imóvel. Além disso, não se aplica a teoria do adimplemento substancial quando a prestação principal não foi cumprida no tempo e modo convencionados, restando caracterizado o inadimplemento absoluto da obrigação.
3. Configurado o inadimplemento contratual por culpa da vendedora, que não cumpriu a obrigação no tempo convencionado, pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Como consectário lógico da resolução contratual, deve haver restituição integral dos valores pagos (Súmula 543 do STJ).
4. O art. 475 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear, além da resolução contratual, indenização por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o, VI do CDC garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. Conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT, na hipótese de descumprimento do prazo de entrega de imóvel adquirido na planta, objeto de contrato de compra e venda, o prejuízo do comprador é presumido e consistente na injusta privação do uso do bem, o que enseja a necessária reparação por lucros cessantes com base no valor locatício do imóvel.
5. Como a reparação por perdas e danos (lucros cessantes) guarda relação com o contrato e a citação, no presente caso, participa à construtora a cessação dos interesses subjetivos por parte do adquirente, qualificando o momento em que a vendedora inadimplente é formalmente cientificada da intenção inequívoca e potestativa de desfazimento do negócio, este deve ser interpretado como o termo final da indenização contratual.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.